Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736961-53.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0717557-92.2025.8.07.0007 – id 245232225) que, em demanda condenatória à transferência da propriedade de imóveis, indeferiu o segredo de justiça, sob o fundamento de que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no processo não se insere nas hipóteses do CPC 189. Incialmente defende a adequação do recurso com fundamento no CPC 1.015, parágrafo único. Informa que objetiva o cumprimento de obrigações assumidas por ex-cônjuge/agravada, em termo de acordo de partilha de bens derivada de divórcio consensual. Alega, em suma, que o rol do CPC 189 é exemplificativo, admitindo-se a restrição da publicidade sempre que necessária à preservação de direitos fundamentais, como a intimidade (CF, 5o, X), vida privada e à proteção das relações de família e que, no caso, por decorrer a demanda do termo de partilha de bens firmado em divórcio consensual, poderá haver reflexos sobre a filha do casal, e, portanto, situação típica de matéria de família, autorizando a tramitação do feito em segredo de justiça. Aponta perigo de dano na manutenção da publicidade do processo, o que expõe a intimidade e a vida privada das partes, em violação a direito fundamental de difícil reparação. Requer a tutela de urgência para que o processo tramite em sigilo, até o julgamento do AI. 2. Justifica-se a atenuação da taxatividade do rol do CPC 1.015, tendo em vista a impossibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante, considerando a suposta e alegada possibilidade de violação do direito à intimidade. Conheço, portanto, do recurso. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O caso não se enquadra nas hipóteses previstas no CPC 189 nem revela, à primeira vista, o potencial de expor a intimidade das partes nem reflexamente, da filha, como alegado pelo agravante, pois diz respeito exclusivamente a interesse patrimonial decorrente de acordo de transferência de imóveis. Na inicial descreve-se suposta resistência das requeridas – ex-cônjuge do agravante e a filha do casal, maior de idade – em transferir para o nome dele os imóveis objeto do acordo firmado pelo casal o que, por si só, não expõe a intimidade/privacidade da família. Evidentemente, a depender do teor da contestação, do desenvolvimento processual, a pretensão poderá ser reavaliada, até ex officio. No entanto, por ora, não há risco de exposição de direito que justifique o segredo de justiça. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Retire-se do recurso o segredo de justiça. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator